Tribunal: TRF3
Processo: 5016018-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
194/575)

5016018-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016018-15.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: MARIA ILDA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GOMES SCALCO - RS128974-A

AGRAVADO: CONSTRUTORA METROCASA LTDA - EPP, SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS48034-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário, em razão do atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância contratual, afastando a alegação de autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à análise da autonomia dos contratos de compra e venda e financiamento imobiliário; (ii) à vinculação das obrigações em razão da atuação da instituição financeira como agente fiscalizador da obra; e (iii) à necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer o entrelaçamento entre os contratos de compra e venda e de financiamento, especialmente diante da atuação da instituição financeira como agente fiscalizador da obra.

A suspensão da exigibilidade das parcelas foi fundamentada no atraso incontroverso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância, como medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e prejuízo à consumidora.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no caso concreto.

A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.234.567, Rel. Min. [Nome], Turma, j. [data].

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016018-15.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: MARIA ILDA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GOMES SCALCO - RS128974-A

PROCURADOR do(a) AGRAVADO: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO - SP279455-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCIO SEQUEIRA DA SILVA - RS48034-A

AGRAVADO: CONSTRUTORA METROCASA LTDA - EPP, SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROCURADOR: FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE EMPREENDIMENTO PIRITUBA II LTDA e CONSTRUTORA METROCASA LTDA - EPP, tempestivamente, em face de decisão colegiada proferida por esta Corte em autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa, MARIA ILDA DE ARAÚJO.

A Primeira Turma desta E. Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, e julgou os agravos internos interpostos pelas ora embargantes.

As recorrentes opuseram embargos de declaração para fins de prequestionamento. Aduzem que o acórdão se encontra eivado pelo vício da omissão.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão.

Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias mencionadas.

Alega as embargantes que o acórdão foi omisso porque a decisão recorrida não enfrentou os argumentos deduzidos pelas recorrentes, limitando-se a reproduzir trechos de decisão anterior sem apresentar fundamentação própria ou individualizada.

Sustentam que tal prática inviabiliza o exame das teses jurídicas relevantes e configura violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, IV, do CPC/15, que exigem o enfrentamento de todos os pontos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Uma leitura atenta da decisão embargada revela que a fundamentação utilizada é suficiente, refutando a tese de omissão. Destacou-se que a decisão não se limitou a reproduzir atos anteriores de forma genérica, mas sim reafirmou o entendimento de que os compromissos de compra e venda e de financiamento imobiliário estão intimamente entrelaçados, justificando a suspensão da exigibilidade das parcelas em razão do incontroverso atraso na entrega da obra, que superou inclusive o prazo de tolerância de 180 dias.

O julgado enfrentou expressamente a alegação de autonomia dos contratos ao consignar que a atuação da Caixa Econômica Federal como agente fiscalizador da obra vincula as obrigações, tornando a suspensão de pagamentos uma medida de rigor para evitar o enriquecimento sem causa das agravadas e danos à consumidora.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a responder a cada argumento de forma individualizada ou a citar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que decline motivadamente as razões de seu convencimento e analise as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi plenamente satisfeito no caso concreto.

Portanto, a insurgência das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada, conforme pacífica jurisprudência.

Em suma, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

Sob o pretexto de omissão do julgado, pretendem, as recorrentes, atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753/RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu.

Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002. - embargos de declaração rejeitados." (STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados". (TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário, em razão do atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância contratual, afastando a alegação de autonomia entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à análise da autonomia dos contratos de compra e venda e financiamento imobiliário; (ii) à vinculação das obrigações em razão da atuação da instituição financeira como agente fiscalizador da obra; e (iii) à necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer o entrelaçamento entre os contratos de compra e venda e de financiamento, especialmente diante da atuação da instituição financeira como agente fiscalizador da obra.

A suspensão da exigibilidade das parcelas foi fundamentada no atraso incontroverso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância, como medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e prejuízo à consumidora.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no caso concreto.

A insurgência das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais ao julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.234.567, Rel. Min. [Nome], Turma, j. [data].

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão